Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE PAIS E FILHOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.
1. A maioridade do alimentado, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, eis que faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do poder familiar, remanescendo a obrigação em razão do parentesco.
2. De acordo com o enunciado 358 da Súmula do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
3. A necessidade de dilação probatória acerca da situação fática do alimentando enseja a manutenção da decisão recorrida, diante da ausência do requisito essencial da probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.